Tribunal: TJES
Processo: 5009693-55.2022.8.08.0000
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2022-11-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5009693-55.2022.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: LEONARDO RIBEIRO MACHADO
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 5009693-55.2022.8.08.0000 -
2ª Câmara Criminal

AGRAVANTE: LEONARDO RIBEIRO MACHADO

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

RELATÓRIO

T
rata-se de
A
gravo em
E
xecução
P
enal
interposto p
or

LEONARDO RIBEIRO MACHADO
, visando a modificação da
decisão

oriunda da
8
ª Vara Criminal de Vi l a Velha
,
que
indeferiu
o
pedido
de recon
h
ecimento da extinção da punibilidade pela prescrição
.

Nas razões
recursais
,

a defesa
requer

a reforma
da decisão hostilizada,
para que seja declarada
a extinção da punibilidade do Apenado, aduzindo a ocorrência da prescrição na modalidade retroativa, sendo o Juízo da Execução competente para tanto.

Contrarrazões
recursais,

p
elo

imp
rovimento do recurso.

O MM. Juiz de Direito proferiu decisão mantendo incólume o posicionamento recorrido.

P
arecer do Ministério Público de segundo grau, da lavra d
a ilustre
Procurador
a
de Justiça
E
dwiges Dias
,
pela
negativa de provimento ao
agravo
.

É o relatório, em síntese.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 25 de outubro de 2022

Desembargador FERNANDO ZARDINI ANTONIO

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 5009693-55.2022.8.08.0000 -
2ª Câmara Criminal

AGRAVANTE: LEONARDO RIBEIRO MACHADO

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

T
rata-se de
A
gravo em
E
xecução
P
enal
interposto p
or

LEONARDO RIBEIRO MACHADO
, visando a modificação da
decisão

oriunda da
8
ª Vara Criminal de Vi l a Velha
,
que
indeferiu
o
pedido
de recon
h
ecimento da extinção da punibilidade pela prescrição
.

Nas razões
recursais
,

a defesa
requer

a reforma
da decisão hostilizada,
para que seja declarada
a extinção da punibilidade do Apenado, aduzindo a ocorrência da prescrição na modalidade retroativa, sendo o Juízo da Execução competente para tanto.

E
xtrai-
se
d
os autos
que o
a
penado foi condenado pela prática do crime tipificado no artigo 1
57
, §
2
°,
incisos I, II e V,
do Código Penal, sendo-lhe imposta pena de 0
7
(
s
ete
)
a
nos de reclus
ão,
sendo a
sentença condenatória reformada, em grau de recurso, pelo Egrégio Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, rest
and
o
u
ma
pena de
0
6 (seis) anos de reclusão e 15 (quinze) dias-multa.

O fato ocorreu em 17 de junho de
1999, sendo a
denúncia recebida em
29
de
junho
de
1999,
no entanto, o processo e o decurso do prazo prescricional foram suspensos, nos termos do artigo 366 do CPP
, conforme registrado na própria sentença,
datada de 29 de junho de 2017
.

Cabe registrar que, conforme previsão do art. 109,
II
I, do CP, a pena imposta ao Reeducando prescreve em
12
(
d
oze
) anos.

Assim, considerando que, entre a data do fato (
17 de junho de
1999) e o recebimento da denúncia (29
de
junho
de
1999), não transcorreu lapso temporal superior a 12 (doze) anos, não há que se falar em reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa, pela pena in concreto aplicada.

Também não se verifica a ocorrência da prescrição entre a data do recebimento da denúncia e o trânsito em julgado da condenação,
uma vez que o processo
permanece
u suspenso, nos termos do artigo 366 do CPP, voltando a prescrição a correr somente em 29/06/2017, diante da prisão do réu.

N
o mesmo sentido manifesta-se a douta Procuradoria de Justiça, ao consignar que “
consoante se extrai do Acórdão colacionado no mov. 1.6 dos autos de execução nº 5002475-56.2021.8.19.0500, os Magistrados entenderam que os cálculos apresentados pela Defesa deixaram de considerar o período em que o feito e a prescrição permaneceram suspensos. Nesse diapasão, constatou-se que, em verdade, a pretensão punitiva estatal não foi alcançada pela prescrição, ao contrário do que aduz o Agravante”.

Sendo assim, não há que se falar na ocorrência da prescrição
se
não
houve
o
decurso do
lapso temporal superior a 12 (doze) anos entre o
s

mencionados marcos estabelecidos por lei
.

A
demais, como
já mencionado nos autos,
os pedidos deduzidos na inicial já foram exaustivamente debatidos, tanto no juízo de
conhecimento
, como
no juízo de Execução

Penal
,
restando

a não ocorrência da prescrição já apurada e atestada em competente
s
decis
ões
judicia
is
, não h
avendo
fatos novos que alterem o contexto fático e façam configurar a
pretendida
prescrição.

Ante o exposto, conheço do recurso, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se intacta a decisão atacada por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Vitória, 25 de outubro de 2022

Desembargador FERNANDO ZARDINI ANTONIO

RELATOR

VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Acompanhar
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 5009693-55.2022.8.08.0000 -
2ª Câmara Criminal

AGRAVANTE: LEONARDO RIBEIRO MACHADO

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL.
RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA DO ESTADO EM SUA MODALIDADE RETROATIVA.
SUSPENSÃO DO CURSO DO PROCESSO E DO PRAZO PRESCRICIONAL, ARTIGO 366, DO CPP
.
PRESCRIÇÃO NÃO EVIDENCIADA
.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

C
onsiderando que, entre a data do fato (
17 de junho de
1999) e o recebimento da denúncia (29
de
junho
de
1999), não transcorreu lapso temporal superior a 12 (doze) anos, não há que se falar em reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa, pela pena
in concreto
aplicada.
Do mesmo modo, t
ambém não se verifica a ocorrência da prescrição entre a data do recebimento da denúncia e o trânsito em julgado da condenação,
uma vez que o processo
permanece
u suspenso, nos termos do artigo 366 do CPP, voltando a prescrição a correr somente em 29/06/2017, diante da prisão do r
ecorrente
.

2.

Ademais,
os pedidos deduzidos na inicial já foram exaustivamente debatidos, tanto no juízo de
conhecimento
, como
no juízo de Execução

Penal,
restando

a não ocorrência da prescrição já apurada e atestada em competente
s
decis
ões
judicia
is
, não h
avendo
fatos novos que alterem o contexto fático e façam configurar a
pretendida
prescrição.

3.
Agravo conhecido e improvido.

Vitória, 25 de outubro de 2022

Desembargador FERNANDO ZARDINI ANTONIO

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.